Tribunal: TJBA
Processo: 8131742-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131742-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEMILDA DA CRUZ SANTOS DUARTE e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação. declaratória cumulada com indenização por danos morais. A autora, embora intimada a apresentar procuração atualizada, manteve-se inerte. O Banco réu, por sua vez, busca a reforma da sentença que reconheceu a ausência de contratação e o consequente dever de indenizar, alegando a regularidade do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer o recurso interposto pela autora diante da ausência de procuração atualizada em contexto de indícios de advocacia predatória; (ii) verificar se é cabível a reforma da sentença quanto à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inexistência de contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação de procuração atualizada, mesmo após intimação específica, impede o conhecimento do recurso da autora, sobretudo diante da existência de milhares de ações similares, ausência de individualização das demandas e indícios de advocacia predatória, conforme alertas da Recomendação CNJ nº 127/2022, Nota Técnica nº 008/2022 do TJBA e Nota Técnica nº 01/2021 do NUCOF/TJBA.

4. A configuração de uso abusivo da jurisdição e a ausência de mínima diligência probatória no ajuizamento da ação constituem óbice intransponível ao prosseguimento do recurso da parte autora, sendo legítimo o uso do poder geral de cautela pelo julgador.

5. O recurso do réu não merece provimento, pois não logrou demonstrar a existência de contratação válida, tampouco apresentou documentos aptos a afastar a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 14 e 29 do CDC, especialmente diante da alegada fraude praticada por terceiro.

6. A responsabilidade do fornecedor persiste mesmo em casos de fraude, quando não demonstrada a adoção de medidas mínimas de segurança e verificação na formalização do contrato, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

7. O valor dos honorários advocatícios fixado em R$ 4.860,00, com base na Resolução nº 005/2014-CP do TJBA, deve ser mantido, considerando a complexidade da causa e a atuação profissional nos autos, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apresentação de procuração atualizada, após intimação específica, em contexto de distribuição massiva de ações semelhantes e indícios de advocacia predatória, impede o conhecimento do recurso, com fundamento no poder geral de cautela e na Recomendação CNJ nº 127/2022.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes contratuais, quando não comprova a regularidade do negócio jurídico nem adota cautelas mínimas na contratação.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de prova de contratação, configura dano moral presumido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131742-91.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEMILDA DA CRUZ SANTOS DUARTE e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e NÃO CONHECER o apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .